Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a operadora de plano de saúde Ré forneça ao autor, no prazo de 72h (setenta e duas) horas, o medicamento Somatropina, nos termos do Relatório Médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta a Ré/Agravante, em síntese, que, de acordo com a Lei n. 9.656/1998, o Rol de Procedimento da ANS e o contrato firmado entre as partes, a operadora do plano de saúde não tem o dever de fornecer medicamento de uso domiciliar. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida pela Autora. É a suma do necessário. Confira-se o teor da r decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por AUTOR: L. F. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: ZIPHORA PHIERINA RODRIGUES FRAGOSO em desfavor de REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Na inicial, a parte autora argumenta que o requerente possui atualmente 14 anos de idade, faz tratamento há mais de 1 ano com especialista médico endócrino pediátrico devido sua baixa estatura idiopática. Alega que, no dia 22 de dezembro de 2021, foi solicitado pela Dra. Maria Luiza da Rocha Azevedo, com urgência, o uso de somatropina, para melhorar a velocidade de crescimento , solicitando que fosse fornecido pela operadora do plano de saúde Somatropina na dose de 0,15 UL/kg/dia (0,05MG/KG/DIA), o que foi negado, sob a alegação de que a medicação seria de uso ambulatorial. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar à requerida o fornecimento do medicamento SOMATROPINA à parte autora, em sua marca Omnitrope, na quantidade indicada na prescrição medica, em até cinco dias do deferimento da medida. É o relatório. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados, vislumbrando-se o receio de ineficácia do provimento final, caso o pedido de urgência não seja deferido. Nesse passo, o relatório médico constante nos autos (ID 113108390), aponta urgência no tratamento para tentativa de melhora da velocidade do crescimento do autor. Nessa toada, conquanto não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento do incapaz, ocasionando prejuízos ao seu desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que a parte ré forneça ao autor, no prazo de 72h (setenta e duas) horas, contadas da intimação da presente decisão, o medicamento Somatropina, nos termos – dose e duração – descritos no Relatório Médico ID 113108390 (que deverá seguir anexo), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo preenchidos os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso. O medicamento requerido pela parte Autora consta de prescrição médica, cuja utilização se dará para uso ambulatorial, a respeito do qual o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Veja-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...] b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; Ademais, a urgência da medida em favor da paciente não pode se sobrepor às alegações de ordem material da operadora do plano. Indefiro, pois, a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator